Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA - CNPJ: 15.182.798/0001-07 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SÍNDICO. OMISSÃO NA OBSÂNCIA DE PRAZO CONTRATUAL. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS AO CONDOMÍNIO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de ex-síndico, sob o fundamento de inexistência de culpa. O Autor sustenta que o Requerido, na qualidade de síndico, deixou de observar prazo contratual de 30 dias para notificação de rescisão, o que ocasionou renovação automática do contrato e prejuízo financeiro de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o ex-síndico agiu com culpa, apta a ensejar sua responsabilização civil pelos prejuízos suportados pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula quando enfrenta adequadamente a controvérsia e analisa o conjunto probatório, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

4. O síndico atua como representante legal do condomínio, devendo cumprir as deliberações assembleares com diligência e observar as disposições contratuais e legais aplicáveis.

5. A responsabilidade civil do síndico é subjetiva e exige comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. O descumprimento de cláusula contratual clara, especialmente quanto ao prazo de notificação para rescisão, configura negligência quando o síndico dispõe de tempo suficiente para agir e deixa de fazê-lo.

7. A deliberação assemblear expressa e prévia impunha ao síndico o dever de providenciar a rescisão contratual dentro do prazo, o que não ocorreu, evidenciando omissão culposa.

8. O envio intempestivo da notificação, após o prazo contratual, ocasiona renovação automática do contrato e responsabilização do condomínio, caracterizando o nexo causal entre a omissão do síndico e o prejuízo suportado.

9. O dano material é comprovado pelo pagamento de R$ 60.000,00 em acordo homologado judicialmente, decorrente da falha na rescisão contratual.

10. A conduta do síndico extrapola mero erro escusável e configura negligência indenizável, nos termos do art. 667 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O síndico responde civilmente por danos causados ao condomínio quando, por negligência, descumpre obrigação contratual essencial no exercício do mandato. 2. A inobservância de prazo contratual para rescisão, quando havia tempo hábil e deliberação assemblear expressa, caracteriza culpa na modalidade de negligência. 3. A responsabilidade civil do síndico exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de erro de gestão.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, IV; CC, arts. 186, 927, 667, 1.347 e 1.348.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5067097-51.2022.8.13.0024, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.o 1005233-83.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Condomínio do Residencial Valência
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de
Joelson Pereira de Oliveira Lima
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que possui vício de fundamentação ao não valorar adequadamente a prova documental essencial.

No mérito, assegura estar comprovado que o ex-síndico, ora Apelado, foi expressamente alertado sobre a necessidade de notificação escrita para a rescisão contratual com a empresa Serviços Pró-Condomínio Cuiabá Ltda., no prazo de 30 dias, conforme a cláusula sétima do respectivo contrato.

Salienta que o Apelado confessou ter sido avisado da exigência formal e, ainda assim, deixou de observá-la, o que resultou na renovação automática do contrato e, consequentemente, na condenação do Apelante ao pagamento de multa e honorários advocatícios em sede de reconvenção, no processo n.o 1000535-10.2017.8.11.0041.

Afirma que a tese do "gestor leigo" não pode servir de salvo-conduto para a irresponsabilidade, uma vez que o Apelado, após ser expressamente alertado sobre procedimento crucial para evitar danos, incorreu em conduta omissiva que gerou prejuízo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao Condomínio.

Insiste que a conduta do Apelado configura culpa em sua modalidade de negligência, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e que a sentença contrariou a correta aplicação desses dispositivos, bem como do artigo 667 do mesmo Diploma.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 347442881.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026